Tribunal: TJMT
Processo: 1097409-76.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1097409-76.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LACUNA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DO ESTATUTO DA OAB. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. DIFERIMENTO DE CUSTAS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 ao escritório de advocacia autor, em razão da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços jurídicos de longa duração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa ou nulidade da sentença por julgamento extra petita; (ii) estabelecer se é válida a atribuição estimativa do valor da causa e o diferimento das custas iniciais; (iii) determinar se o contrato afasta o arbitramento judicial de honorários; (iv) verificar a validade dos termos de quitação e a existência de proveito econômico; (v) definir a adequação do valor arbitrado e o termo inicial dos juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Afasta-se o cerceamento de defesa porque a controvérsia é eminentemente de direito e os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado, nos termos do art. 355 do CPC.

4.

Reconhece-se a validade do valor da causa por estimativa em ação de arbitramento de honorários, diante da impossibilidade de aferição prévia do proveito econômico, admitindo-se pedido genérico conforme art. 324, §1º, II, do CPC e precedentes do STJ.

5.

Admite-se o diferimento das custas iniciais com base no art. 82, §3º, do CPC, por se tratar de ação de cobrança/arbitramento de honorários, em prestígio ao acesso à justiça.

6.

Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, pois a sentença se limita ao pedido de arbitramento de honorários decorrentes da rescisão contratual.

7.

Aplica-se o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB quando o contrato não prevê critérios objetivos de remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada, configurando lacuna contratual.

8.

Reconhece-se o direito ao arbitramento proporcional dos honorários mesmo em contrato de êxito, quando há revogação imotivada do mandato, conforme jurisprudência do STJ.

9.

Rejeita-se a eficácia dos termos de quitação genéricos que não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil e não abrangem a verba controvertida.

10.

Afasta-se a alegação de ausência de proveito econômico, pois a rescisão unilateral impede o advogado de alcançar o êxito contratual, impondo-se remuneração proporcional para evitar enriquecimento sem causa.

11.

Mantém-se o valor arbitrado quando fixado com base na extensão do serviço, tempo de atuação, natureza da causa e proporcionalidade em relação ao valor econômico envolvido.

12.

Fixa-se o termo inicial dos juros de mora na data da citação, conforme art. 405 do Código Civil e jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Aplica-se o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB quando o contrato de honorários é omisso quanto à remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada. 2. A revogação imotivada do mandato em contrato de êxito autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados. 3. É válida a fixação estimativa do valor da causa e o diferimento das custas em ações de arbitramento de honorários. 4. Os juros de mora em ação de arbitramento de honorários incidem a partir da citação. 5. Termos de quitação genéricos não afastam o direito a honorários não expressamente discriminados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §3º, 85, §§2º e 11, 292, 324, §1º, II, 355; CC, arts. 320 e 405; Lei nº 8.906/1994, art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/08/2022; STJ, REsp 2.084.975/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16/03/2026; STJ, AgInt no AREsp 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 703.889/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/10/2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.774/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20/04/2020; TJMT, Apelação Cível nº 1054973-05.2025.8.11.0041; TJMT, N.U 1020191-95.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1047845-36.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1097409-76.2025.8.11.0041, ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de honorários advocatícios, acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir da data do julgamento, além de custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante sustenta, preliminarmente: (i) nulidade por cerceamento de defesa; (ii) incorreção do valor atribuído à causa; (iii) inaplicabilidade do art. 82, §3º do CPC para diferimento das custas; (iv) nulidade da sentença por ser extra petita. No mérito, alega: (i) necessária observância ao contrato; (ii) impossibilidade de intervenção em contrato válido; (iii) inaplicabilidade do art. 22, §2º do Estatuto da OAB; (iv) existência de previsão contratual sobre rescisão e quitação; (v) ausência de proveito econômico nas ações de execução; (vi) necessidade de redução do valor arbitrado; e (vii) alteração do marco inicial dos juros de mora.

Em contrarrazões, o escritório apelado rebate todos os argumentos do apelante, sustentando a correção da sentença. Destaca que o contrato não previa remuneração para a hipótese de rescisão unilateral e antecipada, o que atrai a aplicação do art. 22, §2º do Estatuto da OAB. Argumenta que os termos de quitação não possuem validade jurídica por serem genéricos e não atenderem aos requisitos do art. 320 do Código Civil. Traz à baila o recente julgamento do Tema Repetitivo 1388 do STJ, que estabeleceu critérios para o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços pelo cliente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. PRELIMINARES

2.1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Não há que se falar em cerceamento de defesa.

O pedido e a causa de pedir da ação envolvem o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão contratual unilateral e imotivada pelo apelante, matéria de direito cuja prova documental é suficiente ao deslinde do feito, conforme prevê o art. 355 do CPC.

A documentação juntada aos autos - contrato de prestação de serviços, termos aditivos, notificação de rescisão e termos de quitação - é suficiente para o julgamento da lide, sendo prescindível a produção de outras provas, como o depoimento pessoal das partes.

Rejeito, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

2.2. DA INCORREÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA

A preliminar não merece acolhimento.

Como bem destacou a sentença, o art. 292 do CPC não prevê expressamente o valor da causa em ação de arbitramento de honorários advocatícios, o que autoriza sua fixação por estimativa, uma vez que antes da sentença não é possível concluir qual o proveito econômico a ser obtido pelo autor.

O art. 324, § 1º, II, do CPC permite expressamente a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. No caso em análise, não era possível ao autor determinar, no momento do ajuizamento da ação, o valor exato dos honorários a serem arbitrados, justificando-se a atribuição de valor estimativo à causa.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em ações de arbitramento de honorários advocatícios, não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois essa indicação traduziria mera proposta ao órgão julgador, sem qualquer força vinculativa (AgInt no AREsp 1276142/DF).

Corroborando o posicionamento:

"[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O
CPC
permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art.
82
, § 3º, do
CPC
autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque, norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]" (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL:
10549730520258110041
, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:03/12/2025)

Rejeito, portanto, a preliminar de incorreção do valor atribuído à causa.

2.3. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 82, §3º DO CPC PARA DIFERIMENTO DAS CUSTAS

A preliminar não merece acolhimento.

O Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que "o art. 82, § 3º, do CPC/2015, com redação dada pela Lei nº 15.109/2025, autoriza o diferimento das custas iniciais nas ações de cobrança de honorários advocatícios, inclusive quando veiculadas por meio de ação de arbitramento com conteúdo condenatório" (N.U 1020191-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025).

Ademais, a medida visa garantir o acesso à justiça e assegurar a possibilidade de o advogado reivindicar seus direitos sem ser obstado por dificuldades financeiras, especialmente considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Rejeito, portanto, a preliminar de inaplicabilidade do art. 82, §3º do CPC.

2.4. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR SER
EXTRA PETITA

A preliminar não merece acolhimento.

A sentença não extrapolou os limites da lide, tendo se atido ao pedido formulado pelo autor, qual seja, o arbitramento de honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços.

O pedido do autor foi claro no sentido de que fossem arbitrados honorários advocatícios pelos serviços prestados na ação de execução nº 0004738-25.2014.8.11.0045, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, §2º do EOAB e do art. 85, §2º do CPC.

A sentença, ao arbitrar os honorários em R$ 10.000,00, considerando os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, atendeu ao pedido formulado pelo autor, não havendo que se falar em julgamento extra petita.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade da sentença por ser extra petita.

3. MÉRITO

3.1. DA NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO CONTRATO E DA IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EM CONTRATO VÁLIDO

Na origem, o escritório autor ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios, alegando que prestou serviços jurídicos ao banco réu por mais de 30 anos de forma ininterrupta e em caráter quase exclusivo. Narrou que, em 19/11/2020, foi notificado pelo banco acerca da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, com a revogação das procurações outorgadas. Sustentou que o contrato vigente previa remuneração em ações de recuperação de crédito no patamar de 18% do valor do crédito em execução (8% sobre o valor da recuperação final do crédito, acrescido de honorários sucumbenciais de 10%). Pleiteou o arbitramento de honorários relativos à sua atuação na ação de execução nº 0004738-25.2014.8.11.0045, da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, ajuizada em face de Elezio Rodrigues da Silva, cujo valor atualizado da causa seria de R$ 110.820,98.

Sustenta que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes é válido e eficaz, contendo regras expressas sobre remuneração, prestação dos serviços e rescisão, as quais devem ser observadas, afastando-se a intervenção judicial.

Ocorre que, como bem destacou a sentença, o contrato não prevê remuneração para a hipótese de rescisão unilateral e antecipada pelo contratante, configurando-se a "falta de estipulação ou acordo" a que se refere o art. 22, §2º do Estatuto da OAB.

O contrato prevê, em sua cláusula 17.6, que "ocorrendo a rescisão o Contratante pagará à Contratada a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Tal cláusula, contudo, não estabelece critérios objetivos para a remuneração do advogado na hipótese de rescisão unilateral e antecipada pelo contratante, o que atrai a aplicação do art. 22, §2º do Estatuto da OAB.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante" (AgInt no AREsp n. 2.073.253/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Ademais, o STJ também já decidiu que "com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002" (AgInt no AREsp 1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021). A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO E REMUNERAÇÃO EM CLÁUSULA DE ÊXITO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. 6. Em contrato de êxito, a revogação do mandato antes do término da causa autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços prestados, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. O acórdão recorrido contrariou esse entendimento ao negar o arbitramento, impondo-se o provimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Recurso especial conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Aplica-se o art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994 para reconhecer, em contrato de êxito com revogação do mandato no curso da demanda, o direito ao arbitramento proporcional dos honorários contratuais pelos serviços efetivamente prestados. 2. Diante do provimento do recurso especial, invertem-se os honorários sucumbenciais fixados nas instâncias ordinárias”. (REsp n. 2.084.975/MT, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Portanto, não há que se falar em violação ao contrato ou ao ato jurídico perfeito, uma vez que os honorários arbitrados na sentença sequer constavam do contrato rescindido unilateral e imotivadamente pelo apelante.

3.2. DA INAPLICABILIDADE DO ART. 22, §2º DO ESTATUTO DA OAB

O apelante sustenta a inaplicabilidade do art. 22, §2º do Estatuto da OAB ao caso, alegando que o contrato contém previsão expressa a respeito da forma de pagamento de honorários.

Contudo, como já exposto, o contrato não prevê remuneração para a hipótese de rescisão unilateral e antecipada pelo contratante, configurando-se a "falta de estipulação ou acordo" a que se refere o art. 22, §2º do Estatuto da OAB.

A lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral e antecipada pelo contratante atrai a aplicação do art. 22, §2º do Estatuto da OAB, que dispõe: "Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)".

Portanto, correta a aplicação do art. 22, §2º do Estatuto da OAB ao caso.

3.3. DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL SOBRE RESCISÃO E QUITAÇÃO

O apelante sustenta que os termos de quitação firmados entre as partes comprovam que nada deve ao apelado.

Ocorre que, como bem destacou a sentença, o termo de quitação de honorários datado de 31/05/2016 se refere à quitação dos honorários e despesas referentes aos fatos geradores anteriores a 31/12/2015. Os demais termos, datados de 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, se referem a fatos geradores de 2016, 2017 a 2019.

Tais termos de quitação, como bem destacou a sentença, não se referem aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que o escritório autor atuou, mas aos que foram antecipados anualmente durante a tramitação do processo, em especial os contidos na cláusula volumetria "6.7".

Ademais, como bem destacado pelo apelado em suas contrarrazões, os termos de quitação não possuem validade jurídica por serem genéricos e não atenderem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, que dispõe: "A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante".

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu que "referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve a ação de execução objeto da celeuma, a não legitimar, somente com base em tal documento, a reforma da sentença" (N.U 1047845-36.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

Portanto, não há que se falar em quitação dos honorários devidos ao apelado.

3.4. DA AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO

O apelante sustenta que não houve proveito econômico nas ações de execução, o que afastaria o direito do apelado aos honorários.

Ocorre que, como bem destacou a sentença, o contrato prevê que o contratado receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor do contratante. Com a rescisão unilateral e antecipada do contrato, o apelado ficou impedido de receber tais honorários.

O arbitramento dos honorários, nesse caso, não fere o pactuado, uma vez que a rescisão unilateral impediu o apelado de participar e receber honorários na recuperação final do crédito pelo apelante. Impediu também o apelado de atuar para o implemento das condições favoráveis ao bom deslinde das cobranças/execuções, devendo o contratante assumir o ônus de remunerar o advogado, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados" (STJ - AgInt no AREsp: 703889 RS 2015/0087964-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 19/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020).

Portanto, não há que se falar em ausência de direito do apelado aos honorários em razão da ausência de proveito econômico nas ações de execução.

3.5. DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO

O apelante sustenta a necessidade de redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

Ocorre que, como bem destacou a sentença, o valor foi fixado considerando os serviços prestados, o lapso de tempo, a natureza da ação e o momento em que ocorreu a rescisão, bem como o teto contratualmente previsto.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo apelado na ação de execução nº 0004738-25.2014.8.11.0045, cujo valor atualizado da causa seria de R$ 110.820,98.

Portanto, não há que se falar em necessidade de redução do valor arbitrado.

3.6. DA ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL DOS JUROS DE MORA

O apelante sustenta a necessidade de alteração do marco inicial dos juros de mora para a data do arbitramento.

Ocorre que, como bem destacou a sentença, os juros legais devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, que dispõe: "Contam-se os juros de mora desde a citação inicial". A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA N. 83/STJ. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido se assenta em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento"(AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.

Portanto, não há que se falar em alteração do marco inicial dos juros de mora.

Em face do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026